Tribunal: TJDFT
Processo: 0707690-61.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. benefícios auxílio-doença acidentário e AUXÍLIO-ACIDENTE.
1. Comprovado o nexo de causalidade entre a lesão acidentária e as atividades laborais desempenhadas pelo trabalhador, defere-se o benefício do auxílio-doença acidentário.
2. É devido o benefício do auxílio-acidente a partir da consolidação das lesões decorrentes de acidente com sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
3. Inviável conceder a aposentadoria por invalidez antes de esgotadas todas as etapas estabelecidas por lei, quais sejam, a convicção de se tratar de uma doença com caráter perene e depois de esgotadas todas as tentativas de reabilitação profissional.
4. Recurso não provido.